Tribunal: TJBA
Processo: 8005429-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005429-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUELY DOS SANTOS MATTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. TEMA 163 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de evidência, determinou a imediata abstenção de descontos previdenciários (FUNPREV) sobre rubricas remuneratórias de caráter transitório, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, percebidas pela servidora agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza temporária e não incorporáveis, em face da previsão dos artigos 61 e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal tem o condão de afastar a referida legislação estadual frente ao argumento da garantia do pacto federativo e da autonomia legislativa do ente .

III. Razões de decidir

3. A incidência da contribuição previdenciária é materialmente delimitada pelo caráter retributivo e solidário do sistema, sendo categoricamente vedada a exação tributária sobre parcelas que não comporão os proventos de inatividade, como é o caso manifesto das verbas
pro labore faciendo
e indenizatórias ora discutidas.

4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.068 (Tema 163) ostenta eficácia vinculante e aplica-se integralmente aos servidores submetidos a regimes próprios estaduais, suplantando interpretações anacrônicas da legislação estadual que tentem desvirtuar a matriz constitucional limitadora deflagrada pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 103/2019 .

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tutela de evidência mantida na integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, ostentando o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aplicação cogente aos Regimes Próprios de Previdência Social estaduais".

Dispositivos relevantes citados
: artigos 1º, 18, 40 e 201 da Constituição Federal;Emenda Constitucional nº 41/2003 e nº 103/2019; artigo 311, II, do Código de Processo Civil; artigos 61 e 77 da Lei Estadual 6.677/94.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 163 (RE 593.068/SC);STJ - EDcl no REsp: 2050837 SP; TJ-BA - MS: 80148645720218050000 ;TJ-BA - Apelação: 80567737620218050001.

Vistos, relatados e discutidos, à exaustão e profundidade necessárias, os presentes autos do Agravo de Instrumento de número 8005429-20.2025.8.05.0000, intentado pelo Estado da Bahia em desfavor de Suely dos Santos Mattos .

Acordam os Senhores Desembargadores e as Senhoras Desembargadoras integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .20 de maio de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR